Tribunal: TJDFT
Processo: 0747118-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747118-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: MAYNARDE KALLEBE ARAUJO BIZARRIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos de busca e apreensão n.o 0729553-07.2022.8.07.0003, indeferiu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão do bem no endereço fornecido pelo agravante, concedendo o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora informar se o veículo se encontre no endereço indicado ou outro local, devendo comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo ou requerer a conversão do feito em execução, sob pena de extinção. Nas razões recursais, o agravante sustenta que é ilegal a condicionante de comprovação de que o bem se encontra no endereço indicado pelo agravante para expedição de mandado de busca e apreensão, pois o automóvel pode ser facilmente transportado de lugar, além de ser alienado. Afirma que estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, os quais viabilizam a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja devidamente cumprida a liminar de Busca e Apreensão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada. Preparo devidamente recolhido (ID n.o 53054784 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada estão presentes, pois de acordo com o Decreto Lei n.o 911/69 não há qualquer previsão legal que obrigue ao credor a comprovação de que o bem objeto da ação de busca e apreensão esteja no endereço por ele indicado para cumprimento do mandado, sob pena de imposição demasiadamente onerosa ao agravante (credor) que já possui o ônus de indicar o endereço a ser diligenciado. Logo, é nítida a probabilidade de provimento do recurso ao autor que tem demonstrado interesse processual e realizado todos os atos a ele cabível para que seja localizado e constrito o bem, primando pelo prosseguimento da ação, ante a presença de endereços da requerida ainda não diligenciados. Lado outro, verifica-se o risco de dano grave ou de difícil reparação se mantida a decisão, posto que o bem, por ser móvel, pode ser transportado para outro lugar que não o indicado pelo agravante, podendo inclusive ser alienado pelo devedor. Como é cediço, a justiça deve primar pelo julgamento do mérito (art. 4o do Código de Processo Civil), além de observar o Princípio da cooperação (art. 6o do CPC), sem se ater a formalismos ou obstáculos que impeçam a parte de obter a satisfação de sua demanda levada a juízo. Assim, em análise sumária, estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido efeito suspensivo. Posto isso, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de agravo de instrumento, devendo o processo originário permanecer suspenso até o julgamento do mérito do presente recurso ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador